Tribunal: TJBA
Processo: 0539463-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539463-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EILANE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: VALTER COSTA SERRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. POSSE PRECARIA DECORRENTE DE MERA PERMISSÃO. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando tutela anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado deixou de oportunizar a produção de prova testemunhal indispensável à comprovação da turbação possessória.

No mérito, afirma exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de quarenta anos, desde o nascimento, e que passou a sofrer turbação após o falecimento de sua genitora socioafetiva, em razão de contatos telefônicos e convocações para audiências de conciliação realizadas pelo réu, que buscava a venda do bem para divisão do valor.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de manutenção de posse ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução processual com oitiva das testemunhas arroladas.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a permanência da autora no imóvel sempre decorreu de mera permissão da falecida companheira e que a tentativa de negociação do bem não caracteriza turbação possessória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (ii) saber se as condutas atribuídas ao réu configuram turbação possessória apta a justificar a proteção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os fatos que se pretendia comprovar por testemunhas — o longo período de permanência no imóvel e a existência de contatos realizados pelo réu — encontram-se incontroversos ou já demonstrados por documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Nessas circunstâncias, mostrou-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia reside na qualificação jurídica dos fatos narrados, e não na sua existência.

No mérito, a ação de manutenção de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, consistentes na demonstração da posse, da turbação, da data em que esta ocorreu e da continuidade da posse.

Embora a autora tenha comprovado o vínculo fático com o imóvel, não demonstrou a ocorrência de turbação injusta apta a justificar a tutela possessória pretendida.

A tentativa do réu de discutir a destinação do imóvel ou propor sua venda, inclusive mediante a utilização de mecanismos conciliatórios institucionalizados, configura exercício regular do direito de propriedade, não caracterizando ato material ou ameaça concreta capaz de perturbar a posse.

Ademais, os elementos constantes dos autos indicam que a permanência da autora no imóvel ocorreu por mera permissão da falecida companheira do proprietário, circunstância que caracteriza posse precária.

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à proteção possessória contra o titular do domínio, especialmente quando este busca reaver ou dispor do bem.

Documentos como contas de consumo e registros condominiais comprovam apenas o uso e a conservação do imóvel, mas não possuem o condão de transformar uma situação de tolerância em posse juridicamente protegida contra o proprietário.

Assim, inexistindo ato de turbação ilegal ou abusiva, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes encontram-se comprovados documentalmente e a controvérsia se limita à qualificação jurídica das condutas discutidas.”

Tese de julgamento: “A tentativa do proprietário de negociar ou discutir a destinação do imóvel, inclusive por meio de mecanismos conciliatórios, não configura turbação possessória quando ausente ato material ou ameaça concreta de moléstia à posse.”

Tese de julgamento: “A permanência em imóvel por mera permissão ou tolerância do titular do domínio caracteriza posse precária, que não autoriza proteção possessória contra o legítimo proprietário, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370; 487, I; 561; 85, §11; 98, §3º.
Código Civil, art. 1.208.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.0539463-49.2015.8.05.0001, da Comarca

de
Salvador
(BA), apelante
EILANE SANTOS MARTINS
e apelad
o
VALTER COSTA SERRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .